Tribunal: STF
Processo: HC 196625
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de pequena quantidade de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 
2. A prisão preventiva de paciente primário e de bons antecedentes, pelo tráfico de pequena quantidade de drogas, é medida contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva. 
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 635.951/PR. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, acusado pelo crime de tráfico de drogas, havendo sido surpreendido com 1,5g de cocaína, 77g de maconha, 02 balanças de precisão e a quantia de R$ 1.047,00.
    3. Inconformada com a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a defesa ajuizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná. A ordem, contudo, foi denegada. 
    4. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Humberto Martins, como referido, indeferiu liminarmente o writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega que se trata de paciente primário e de bons antecedentes, surpreendido com pequena quantidade de drogas. Aduz que o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, havia deferido liminar em favor do ora paciente, nos autos do HC 632.265/PR. Decisão, todavia, que ficou superada com a denegação da ordem do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Paraná. 
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do paciente, à falta de empírica demonstração dos pressupostos do art. 312 do CPP. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.
    11. A hipótese é de paciente primário e de bons antecedentes, preso em flagrante acusado pelo tráfico de 1,5 g de cocaína e 77 g de maconha. Tenho afirmado em sucessivos julgamentos que a prisão preventiva nessas circunstâncias, notadamente pelo tráfico de quantidade pouco relevante de droga, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas.
    12. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do paciente, assegurando-lhe o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator